Tribunal: TJSP
Processo: 1016697-26.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória, c/c indenizatória - Desistência da ação antes da citação - Extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC - Insurgência contra a condenação nas custas – Descabimento - Inteligência do art. 90, do CPC e Lei Estadual 11.608/2003, art. 1o e 2o – Precedentes – Justiça gratuita indeferida - Sentença mantida - Recurso desprovido, com determinação e

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória, c/c indenizatória - Desistência da ação antes da citação - Extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC - Insurgência contra a condenação nas custas – Descabimento - Inteligência do art. 90, do CPC e Lei Estadual 11.608/2003, art. 1o e 2o – Precedentes – Justiça gratuita indeferida - Sentença mantida - Recurso desprovido, com determinação e observação.